Tribunal: TJDFT
Processo: 0711937-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. CONFISSÃO PARCIAL. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. DETRAÇÃO. INDIFERENÇA. NECESSIDADE DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS PELO JUÍZO DA VEP.
I - Quando a confissão, ainda que parcial, prestada na fase do inquérito e retratada em Juízo, ou qualificada, for utilizada para a formação do convencimento do Julgador, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, “d” do CP, nos termos da Súmula 545 do STJ, devendo ser integralmente compensada com a agravante da reincidência, que não prepondera, quando se tratar de registro único de sentença penal condenatória.
II - Considerando que o regime foi fixado observando a reincidência e não apenas a quantidade de pena e diante da existência de outras execuções pendentes, a detração do tempo de prisão provisória deverá ser realizada pelo d. Juízo das Execuções Penais, após a devida unificação, nos termos do art. 66, III, “a”, “b” e “c”, da LEP.
III - Recurso conhecido e parcialmente provido.